Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - DISTRITO FEDERAL. UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS - URH. ART. 85, § 8o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. MITIGAÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a comprovação do recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a concessão da justiça gratuita (AgRg no AREsp 532.790/MG, 3a Turma, DJe 02/02/2015). 1.1. Caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do pleito.
2. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. 2.1. Nos casos em que a sentença proferida for condenatória, porém ilíquida, a fixação dos honorários nos moldes do referido artigo, sem a definição prévia de uma base de cálculo sobre a qual deva incidir o percentual determinado, pode levar ao arbitramento de honorários em quantias desproporcionais, sejam elas irrisórias ou elevadas. 2.2. Nessa hipótese, é possível que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do diploma processual.
3. No intento de fixar parâmetro orientativo para casos em que se evidencie a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, sobreveio a Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil. 3.1. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Distrito Federal, item 1, fixa em 25 (vinte e cinco) URH o valor mínimo dos honorários advocatícios em ações possessórias, e em 30 (trinta) URH caso tais ações possuam pedido liminar. 3.2. Dessa forma, no caso em apreço, os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados no valor correspondente a, no mínimo, 30 (trinta) URH. 3.3. Na data da sentença (agosto/2023), o valor de uma URH equivalia a R$ 363,62 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) e multiplicado esse valor pelo número de unidades sugeridas pela OAB, alcança-se o importe de R$10.908,60 (dez mil novecentos e oito reais e sessenta centavos).
4. A despeito de se tratar de demanda de reintegração de posse com pedido liminar, o feito apresentou pouca complexidade, não tendo exigido esforço além do habitual por parte dos procuradores do autor. Ainda, não houve apresentação de defesa pelo réu, tampouco foi necessária dilação probatória, de modo que entre o ajuizamento da ação (29/05/2023) e a sentença (04/08/2023) decorreram pouco mais de apenas 2 (dois) meses.
5. Nesse contexto, tem-se que a legislação processual deve ser interpretada de forma sistemática, devendo-se dar evidência, no caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5.1. A aplicação literal do artigo 85, § 8o-A, por certo, desborda em flagrante desproporcionalidade, revelando-se como conclusão claramente desprovida de razoabilidade, justificando-se o arbitramento dos honorários no patamar de 3 (três) URH na data da sentença, verba que se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido ao longo do processo, já considerada a procedência dos pleitos reintegratório e condenatório.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.